Tribunal: TJDFT
Processo: 0749712-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. contra r. decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória c/c indenizatória ajuizada por ANDRE LUIZ MAIA DO VALE, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré promova a reativação da conta de e-mail andremvale@hotmail.com, com a mesma senha anterior ou, não sendo possível, que envie o link para criação de nova senha ao e-mail mariah_campos@yahoo.com.br, fornecido pelo requerente quando do pedido de reativação de conta, a ser cumprida em até cinco dias úteis a contar do recebimento da intimação, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso. Em razões, a Agravante explica que em conjunto com o Dartmouth College desenvolveu o PhotoDNA, que é uma ferramenta capaz de reconhecer uma imagem (comparando com um banco de dados) e, com isso, auxiliar na localização de crianças desaparecidas e identificar a propagação de imagens de crianças em situação de vulnerabilidade, auxiliando na sua remoção da internet. Aduz que, no caso, foi identificado um hash correspondente a uma imagem de uma criança em situação de vulnerabilidade, e, havendo previsão contratual para a rescisão da relação jurídica em caso de violação do Código de conduta, a Microsoft agiu no exercício regular de seu direito, não existindo elemento mínimo a justificar a concessão da tutela em favor do Requerente. Aponta a urgência da medida em seu favor, pois o descumprimento da decisão agravada está sujeito à majoração da multa cominatória, além de configurar desobediência a comando judicial. Postula que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da r. decisão a fim de se indeferir a tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Em que pesem as alegações da Agravante de que o Autor teria compartilhado imagem envolvendo uma criança em situação de vulnerabilidade, contrariando, por isso, o Código de Conduta e justificando a rescisão do contrato de prestação de serviço, não há, ainda, elemento probatório mínimo que induza a conclusão de que o endereço de IP reportado à Microsoft tenha relação com o e-mail pertencente ao Autor. Por outro lado, há perigo de dano caso a medida não venha a ser deferida ao Auto, restabelecendo-se o seu acesso à conta de email e à nuvem de armazenamento de dados, uma vez que, como bem assinalado pelo MM. Juiz, “a restrição de acesso ao e-mail pode causar ao autor prejuízos imensuráveis, seja pela dificuldade de ter acesso às informações já existentes no serviço de dados em nuvem, como a tese de doutorado em elaboração e os slides das aulas que ministra, como também pela dificuldade que ocasiona no exercício do cargo público, visto que é o e-mail indicado para recebimento de comunicações do SEI”. Nesse contexto, ao demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausente o requisito consubstanciado na verossimilhança das alegações, autorizador da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator